Tribunal: TJES
Processo: 0000584-65.2023.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000584-65.2023.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRAIAN DA SILVA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. REGIME FECHADO MANTIDO EM FACE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por BRAIAN DA SILVA SOARES contra sentença que condenou o acusado como incurso no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, por portar submetralhadora de uso restrito, municiada com 20 projéteis, em via pública. A Defesa requer absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, redimensionamento da pena para o mínimo legal, fixação de regime inicial mais brando e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito; (ii) avaliar a legalidade da dosimetria da pena aplicada; (iii) estabelecer se é cabível a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado; e (iv) verificar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação de eficiência da arma, laudo pericial e relatório final do inquérito policial.

4. A autoria delitiva está confirmada pelos depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais militares que presenciaram o acusado portando e dispensando a arma de fogo, os quais prevalecem sobre os testemunhos da Defesa, colhidos de pessoas que não presenciaram o momento dos fatos.

5. A negativa de autoria pelo réu e os depoimentos defensivos não geram dúvida razoável diante da consistência dos relatos policiais e das provas documentais.

6. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do réu, devidamente demonstrados por duas condenações transitadas em julgado.

7. A majoração da pena na segunda fase, com fundamento na reincidência, também se mostra adequada, à luz da certidão de antecedentes e da jurisprudência consolidada.

8. A fixação do regime fechado está em consonância com a multirreincidência do acusado, nos termos da Súmula 269 do STJ.

9. O indeferimento do direito de recorrer em liberdade está justificado pela manutenção dos fundamentos da prisão preventiva e pela prisão já existente durante toda a instrução, conforme entendimento jurisprudencial do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é válida quando demonstradas, de forma harmônica e coerente, a materialidade e a autoria delitiva por meio de provas técnicas e testemunhais consistentes.

2. A majoração da pena-base com fundamento nos antecedentes e a exasperação pela reincidência estão em conformidade com os critérios legais da dosimetria penal.

3. O regime fechado é compatível com a multirreincidência, independentemente do quantum da pena.

4. A manutenção da prisão preventiva é legítima após a sentença condenatória quando subsistem os fundamentos que justificaram sua imposição.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16; CP, art. 59; CPP, art. 387, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 269; STJ, AgRg no HC nº 814.455/AL, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 29.05.2023, DJe 02.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRAIAN DA SILVA SOARES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso no delito descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Em suas razões recursais, as Defesas busca a absolvição do acusado, afirmando que inexistem provas suficientes para embasar a condenação.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena, para que a reprimenda seja fixada em patamar mínimo legal, e pela fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais brando.

Por fim, busca a concessão do direito de recorrer em liberdade, uma vez que ausentes os requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 13763254), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRAIAN DA SILVA SOARES

em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso no delito descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Em suas razões recursais, a Defesa busca a absolvição do acusado, afirmando que inexistem provas suficientes para embasar a condenação.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena, para que a reprimenda seja fixada em patamar mínimo legal, e pela fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais brando.

Por fim, busca a concessão do direito de recorrer em liberdade, uma vez que ausentes os requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, narrando que, no dia 28/07/2023, por volta das 21:00h, o acusado incorreu na prática do crime de porte ilegal de arma de fogo.

Consoante a inicial acusatória, no dia dos fatos, ao realizar patrulhamento tático em localidade conhecida pelo intenso tráfico de entorpecentes e de pessoas que transitam armadas em via pública, a Equipe de Força Tática da Polícia Militar localizou um indivíduo em atitude suspeita.

À ocasião, os policiais adentraram na Rua Felicio Pereira de Souza, localidade popularmente conhecida como “Jamirão”, oportunidade em que o acusado avistou a viatura e empreendeu fuga, sendo constatado pelos policiais que ele segurava, em uma das mãos, arma de fogo do tipo submetralhadora.

Ato contínuo, os militares perseguiram o acusado, momento em que ele, quando corria por uma escadaria, descartou a arma de fogo pela lateral, tendo a equipe policial logrado êxito em alcançá-lo.

Os policiais militares lograram localizar a arma de fogo, sendo uma submetralhadora de fabricação semi-industrial, calibre .380, municiada e carregada com 20 (vinte) munições do mesmo calibre.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que condenou o acusado pelo crime descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Com efeito, registro que a materialidade do delito imputado ao acusado restou comprovada pelo Boletim Unificado (pp. 29/33 dos autos digitalizados), pelo Auto de Apreensão (p. 18/19 dos autos digitalizados), pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (p. 20/21, dos autos digitalizados), pelo Laudo Pericial (pp. 95/99 dos autos digitalizados) e pelo Relatório Final de Inquérito Policial (pp. 48/52 dos autos digitalizados).

A autoria, em que pesem os argumentos defensivos, também restou comprovada, através dos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo.

O policial militar CB/PMES, Maciel da Costa Cosmi afirmou que as autoridades estavam realizando patrulhamento de rotina no local, em que ocorre intenso tráfico de drogas, e disse que o acusado é conhecido da guarnição de outras abordagens, sendo que é envolvido com o comércio ilícito de entorpecentes na região.

Disse que foi possível vê-lo na rua com uma arma de fogo em mãos e que, ao ver a guarnição, o acusado subiu as escadas existentes no local, momento em que foi possível observá-lo dispensando a submetralhadora em um terreno baldio.

Afirmou, ainda, que, na sequência, o acusado parou, momento em que foi possível abordá-lo e, em seguida, foi apreendida a arma em um local mais abaixo das escadas.

No mesmo sentido se deu o depoimento do policial SD/PMES Tony Tofani de Oliveira, que também participou da abordagem. Em audiência, disse que a guarnição estava lá, pois as autoridades tinham conhecimento prévio de que havia pessoas armadas no local.

Relatou que, ao chegarem no local, foi possível visualizar um indivíduo armado atravessando a rua, no sentido de empreender fuga e, na sequência, o acusado foi visto dispensando a arma.

Afirmou que, quando foi possível abordá-lo, nada de ilícito foi encontrado, mas uma parte da guarnição retornou ao local em que a arma havia sido dispensada e apreendeu o objeto.

A testemunha Ruan Teixeira da Silva disse que, no dia dos fatos, várias pessoas estavam correndo e afirmou que o acusado não estava portando arma de fogo. Disse que apenas visualizou o armamento nas mãos dos policiais, alguns minutos após a abordagem do acusado, que aconteceu em frente a sua residência.

Alegou, também, que, quando a polícia chegou no local, estava subindo as escadas de sua casa, e que não estava com o acusado no momento.

A testemunha Flávia Silva Almeida disse que viu o acusado sendo abordado em frente a sua casa e que, no momento, ele não estava armado. Afirmou que somente viu a arma com os policiais, e que, provavelmente, os policiais trouxeram a arma do matagal que existe na parte de cima da escadaria.

Disse, porém, que não viu o momento em que a polícia chegou, pois estava em casa. Afirmou que o acusado chegou em sua casa junto à testemunha Ruan, seu esposo, e que lhe pediu um copo de água, momento em que os policiais chegaram. Relatou, também, não ter visto o acusado correndo.

O acusado, por sua vez, negou os fatos, afirmando que estava no local para encontrar sua namorada, que estava lhe esperando. Afirmou que, em certo momento, todas as pessoas que estavam na rua começaram a correr, de modo que também correu, em direção às escadarias. Disse, por fim, que não estava armado, e que a polícia imputou-lhe a propriedade da arma indevidamente.

Não ignoro que as testemunhas arroladas pela Defesa tenham afirmado que o réu não estava armado no momento da abordagem, no entanto, elas não estavam presentes no momento da chegada da viatura ao local, quando o acusado foi visto arremessando o armamento no terreno baldio.

Ademais, os depoimentos dos policiais são coesos e não apresentam contradições, além de apresentarem riqueza de detalhes, de forma que não há razão para duvidar de suas afirmações categóricas, que apontam que o acusado estava portando uma submetralhadora no local, de forma que a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Quanto à dosimetria da pena, também não vejo razões para a reforma.

Conforme se depreende dos autos, o acusado possui duas condenações transitadas em julgado, quais sejam, uma no processo nº 0000885-17.2020.8.08.0001, pela prática do crime de tráfico de drogas, e outra no processo nº 0000844-50.2020.8.08.0001, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Desse modo, na primeira fase, a pena fora fixada em 02 (dois) anos, e 03 (três) meses de reclusão, pela valoração negativa unicamente dos antecedentes criminais do acusado.

Na segunda fase, fora reconhecida a agravante da reincidência, também de forma devida, de modo que elevou-se a pena a 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 119 (cento e dezenove) dias-multa.

Mantenho a reprimenda como definitiva, pela inexistência de causas de aumento e de diminuição da pena.

Quanto ao pedido de fixação de regime inicial aberto, tendo em vista que se trata, no caso, de réu multirreincidente, resta acertada a fixação do regime inicial semiaberto.

Vale ressaltar que existe, inclusive, entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 269-STJ: É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Entendo, ainda, que deve ser negado o pedido da Defesa para que o acusado recorra em liberdade. Isso porque, tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução e remanescendo hígidos os fundamentos que motivaram sua custódia cautelar, não há lógica em lhe conceder a liberdade após a prolação da sentença condenatória. Neste sentido: STJ, AgRg no HC n. 814.455/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.

Ademais, verifiquei que o acusado possui extenso histórico criminal, sendo multirreincidente, o que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, autoriza a segregação cautelar. Nesse sentido:

"[C]onsoante sedimentado
em
farta jurisprudência desta Corte Superior, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais
em
curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitara reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes" (AgRg no HC n.813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Destarte, ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.